Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA EM PARTE NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Além disso, o art. 1.699 do diploma civilista prescreve que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. No caso, não há elementos que permitam concluir, neste momento processual, pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução do feito para arbitramento definitivo dos alimentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.